Tribunal: TJDFT
Processo: 0711527-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711527-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA D E S P A C H O Consoante se infere de consulta aos autos de origem, o juízo a quo, por meio de decisão proferida em 23/02/2022 (ID no 116647677, dos autos de origem), deferiu a suspensão do curso do processo pelo prazo de noventa (90) dias. Dessa forma, e tendo em vista a certidão de ID no 33859002, que atesta o transcurso do prazo da suspensão anteriormente deferida no presente recurso, sem manifestação das partes, intime-se a agravante para requerer o que entender cabível. Brasília, DF, em 31 de março de 2022 09:34:04. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator